Tribunal: TJDFT
Processo: 0703345-72.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-01-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0703345-72.2021.8.07.0018 RECORRENTES: CÉSAR CONTAINERS E EQUIPAMENTOS LTDA, CÉSAR TRANSPORTES, GUINDASTES E EQUIPAMENTOS LTDA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. LEGITIMIDADE PASSIVA. CABIMENTO DA AÇÃO. QUESTÕES AFASTADAS. DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA DO ICMS – DIFAL. TEMA 1.093 DA REPERCUSSÃO GERAL. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. WRIT IMPETRADO APÓS O JULGAMENTO DO STF. SEGURANÇA DENEGADA. SENTENÇA MANTIDA. 1. O ato considerado ilegal pela impetrante, lançamento do tributo ICMS/DIFAL, é privativo da administração tributária (art. 31 da Lei Orgânica do Distrito Federal). E, considerando que o agente coator representa o Distrito Federal, rejeita-se a ilegitimidade passiva. 2. Não há decadência do direito, pois a impetrante não se insurge contra normas em abstrato, mas contra os efeitos patrimoniais decorrentes dos atos de exação fiscal fundamentados no Convênio ICMS 93/2015-CONFAZ e na Lei Distrital 5.546/2015. Ademais, não se aplica o prazo decadencial previsto no art. 23 da Lei 12.016/2009 em se tratando de mandado de segurança de natureza preventiva. 3. Em 24.02.2021, o Plenário da Corte Suprema, por maioria, apreciando o Tema 1.093 da repercussão geral, deu provimento ao RE 1.287.019/DF, “assentando a invalidade da cobrança, em operação interestadual envolvendo mercadoria destinada a consumidor final não contribuinte, do diferencial de alíquota do ICMS, na forma do Convênio no 93/2015, ausente lei complementar disciplinadora”. Na mesma oportunidade, modulou os efeitos da decisão para que produza efeitos a partir de janeiro de 2022. Ficaram ressalvadas da modulação as ações judiciais em curso. 3.1. No caso, não se aplica o entendimento firmado, porquanto o mandado de segurança foi impetrado em 25.05.2021, não caracterizando direito líquido e certo a pretensão de suspensão da exigibilidade do diferencial de alíquota do ICMS (DIFAL). 4. Apelação conhecida e não provida. No recurso especial, as recorrentes alegam violação ao artigo 3o da Lei Complementar 190/22, ao argumento de ser possível a cobrança da parcela devida ao estado de destino da mercadoria adquirida (Difal) em 2023, por força da regra constitucional da anterioridade, já que vedada a cobrança de tributos no mesmo exercício financeiro em que haja sido publicada a lei que a instituiu ou aumentou. Em sede de recurso extraordinário, após defenderem a existência de repercussão geral da matéria, asseveram afronta ao artigo 150, inciso III, alíneas “a”, “b” e “c”, da Constituição Federal, por não ser possível a cobrança do tributo antes de decorridos noventa dias da data em que haja sido publicada a lei que a instituiu ou aumentou, em observância ao princípio da anterioridade. II - Os recursos são tempestivos, preparos regulares, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 3o da Lei Complementar 190/22. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas, devendo o inconformismo ser submetido à Corte Superior. Pelos mesmos motivos, cabe dar curso também ao apelo extraordinário quanto ao alegado malferimento ao artigo 150, inciso III, alíneas “a”, “b” e “c”, da CF, de modo que o Supremo Tribunal Federal, na qualidade de guardião maior dos comandos emergentes da Constituição Federal, profira decisão final a respeito. III - Ante o exposto, ADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A027